Tribunal: TJES
Processo: 5000192-90.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-90.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000192-90.2023.8.08.0049

APTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APDO
S
:
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALCOOLISMO E DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO ART.6º DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INTERNAÇÃO DETERMINADA.

1.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de
transtornos mentais e comportamentais em razão de uso excessivos de álcool, que aliados a distúrbios psiquiátricos
sever
os
, demandam internação compulsória em caráter urgente.

2.
Relatório emitido pelo CREAS de Venda Nova do Imigrante, bem como o Laudo e o Relatório Médico,
comprovaram que o
paciente,
em situação de rua,
com múltiplas entradas e internações devido ao uso abusivo de álcool, apresentando ideação suicida, alienações visuais e auditivas,
quadro de epilepsia com prescrição para uso de Fenobarbital, com múltiplos atendimentos no pronto de socorro, recomendando ainda a
necessidade de intervenção e longa permanência em instituição psiquiatra para reabilitação,
coligido que, a toda evidência, demonstra a necessidade de internação em clínica especializada para tratamento adequado.

3.
Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação
voluntária
para tratamento de dependentes
de álcool e com distúrbios psiquiátricos
que oferecem risco a sociedade.

4
.
Considerando a
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
de
propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo
nas ações de internação
voluntária ou involuntária
, motivo pelo qual,

é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra
qua
lquer
um deles,
isolada ou conjuntamente.

5
.
Recurso provido, para determinar que entes públicos requeridos promovam a interna
ção do paciente. Sem honorários,
a teor do
art. 128, §5º, II, “a”, da CF/1988 c/c art.44, I, da Lei 8.625/1993.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000192-90.2023.8.08.0049

APTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APDO
S
:
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação
cível
interposta pelo

M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
e
is que inconformado com os termos da sentença que
rejeitou o pedido de internação compulsória de
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS,
às expensas do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
xtrai-se dos autos que Ministério Público Estadual ajuizou a demanda com o objetivo de imputar aos entes públicos apelados a internação compulsória do também recorrido Lucas Rodrigues dos Santos.

Para tanto, sustentou que
o
paciente
realizou múltiplas entradas e internações devido ao uso abusivo de álcool, epilepsia, com alucinações visuais e auditivas, bem como várias crises nas quais ameaçava suicidar-se de forma bastante incisiva, devendo fazer uso do medicamento fenobarbital
.

A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão de Id nº 5876339.

O Estado do Espírito Santo impugnou a validade do pleito, requerendo a improcedência da demanda.

O Município de Venda Nova do Imigrante Vitória pugnou por sua ilegitimidade, pela improcedência dos pedidos e que a obrigação de cumprir o pleito inicial era do Estado do Espírito Santo.

Nomeado Curador Especial ao paciente, manifestou-se nos autos por negativa geral.

Após otimizada instrução, foi proferida a sentença
de improcedência do pedido, ao fundamento que,
de acordo com o laudo elaborado pelo NAT,
não há evidências médicas reais de que a internação seja mais adequada ao tratamento do primeiro requerido
e
que demonstrem melhora de resultado em longo prazo nas abordagens compulsórias de tratamento de pessoas com adicção.

Por fim assentou que
a prova dos a
utos
não
era
bastante para comprovar o estado de urgência, a imprescindibilidade da medida cirúrgica e a ineficácia de outras intervenções.

Sobreveio o apelo do autor, no qual recrudesce que estão reunidos os requisitos para internação compulsória.

Delimitada a lide e seus fundamentos,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na
ideia
de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

No caso,
a matéria encontra regência normativa no art.6º, parágrafo único,
incisos I a III
da Lei 10.216/2001, assim redigida:

“
Art. 6º - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único: São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - Internação compulsória: aquela determinada pela Justiça”.

Verifica-se dos autos que
Relatório emitido pelo CREAS de Venda Nova do Imigrante (Id 5876283 – p.06/07), bem como o Laudo e o Relatório Médico de
(
p.11/15), esclarecem que
Lucas Rodrigues dos Santos é paciente,
em situação de rua,
com múltiplas entradas e internações devido ao uso abusivo de álcool, apresentando ideação suicida, alienações visuais e auditivas,
quadro de epilepsia com prescrição para uso de Fenobarbital, com múltiplos atendimentos no pronto de socorro, recomendando ainda a
necessidade de intervenção e longa permanência em instituição psiquiatra para reabilitação.

Desse modo, evidenciada a necessidade de internação para tratamento psiquiátrico,
pois o acompanhamento extra-hospitalar não está sendo suficiente, visto que
embora
o paciente
procure o tratamento ambulatorial, não há notícia de melhora de seu quadro clínico, por óbvio, devido
ao uso excessivo de álcool,
as alu
cinações e ideação suicida,
não apresenta condições de responder pelos seus atos, o que
coloca em risco a sua integridade física
e
a
de terceiros
.

Ademais, em razão da necessidade da pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular.

Assim, infirmam-se os fundamentos da sentença de que não há laudo circunstanciado prescrevendo a internação compulsória do paciente, bem como da necessidade da comprovação da situação de risco.

O fundamentado reflete a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1
. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada.
3. Reexame conhecido para manter a sentença.

(Remessa Necessária Cível,
0000346-40.2021.8.08.0058
, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
01/06/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Destarte, considerando o coligido probatório dos autos, não há censura a fazer quanto a determinação de internação compulsória.

A seguir, com relação a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em providenciar a internação compulsória,
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo,
porquanto
dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência,
como são os casos de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sociedade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. [...].
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216⁄01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216⁄01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Quanto a integração do Município de Venda Nova do Imigrante a lide, é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, poderia
o Autor
deduzir a pretensão
que objetiva a internação compulsória
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inciso I, art. 18 da Lei 8.080/90.

[...]. (Apelação Cível, 500634008.2021.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária)
. 2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida. (Apelação Cível, 0003660-61.2020.8.08.0047, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/10/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para
reformar a sentença e, com efeito,
acolher os pedidos iniciais,
de forma a
determinar
ao Município de Venda Nova do Imigrante e ao Estado do Espírito Santo que providenciem. imediatamente e às suas expensas, a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA VOLUNTÁRIA de LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS em local especializado no tratamento adequado ao caso, no Espírito Santo, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular, mantendo-se em tratamento pelo período que for necessário,
só se deferindo alta com autorização médica.

Sem honorários, a teor do art
. 128, §5º, II, “a”, da CF/1988 c/c art.44, I, da Lei 8.625/1993.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)